Tribunal: STJ
Processo: 5020240-72.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742503 - RS(2024/0341374-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
AGRAVADO
: GLECY RODRIGUES DOMINGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BORGES DAUDT - RS043594
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR;
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO;
DIFERENÇAS
TRABALHISTAS;
COMPENSAÇÃO;
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
por exigir reexame de fatos e provas, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por
ausência de similitude fática, o que prejudicou o dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de revisão de benefício de previdência
complementar, com inclusão de diferenças remuneratórias reconhecidas na Justiça
do Trabalho no benefício complementar, à luz dos Temas 955 e 1021 do STJ.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora em custas e honorários.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para julgar procedente a
demanda, condicionando a revisão à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas, autorizando compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, e
invertendo os ônus sucumbenciais; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 85, § 10, e
86, parágrafo único, do CPC quanto à condenação em custas e honorários, à luz do
princípio da causalidade; (ii) analisar se é inviável a compensação antes da
recomposição da reserva matemática, com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC;
e (iii) verificar se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento, diante da
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Documento eletrônico VDA54868923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ae817cac-8ecc-424a-8b8d-82bb27f4f514

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
§ 10, do CPC, porque não houve perda do objeto, e
art. 85,
ao
parágrafo único, do CPC, pois o acórdão reconheceu procedência
art. 86,
integral e inversão dos ônus; a revisão dessas conclusões demanda reexame de
provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 368 e 369 do CC, porque o acórdão condicionou a
revisão à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e autorizou
compensação em liquidação, alinhando-se aos Temas 955 e 1021 do STJ; incide,
ademais, a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial está prejudicado, pois mantido o óbice de
conhecimento pela alínea a e não demonstrada a similitude fática necessária entre
o acórdão recorrido e os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à sucumbência e à compensação. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com os
Temas 955 e 1021 do STJ, afastando alegada violação aos arts. 368 e 369 do CC.
3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela ausência de similitude fática e
pela manutenção do óbice de conhecimento pela alínea a.”
CF,
III,
, ; CPC, arts. 85, § 10, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
86, parágrafo único; CC, arts. 368, 369.
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ae817cac-8ecc-424a-8b8d-82bb27f4f514

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ae817cac-8ecc-424a-8b8d-82bb27f4f514

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742503 - RS (2024/0341374-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
AGRAVADO
: GLECY RODRIGUES DOMINGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BORGES DAUDT - RS043594
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR;
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO;
DIFERENÇAS
TRABALHISTAS; COMPENSAÇÃO; ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial por
exigir reexame de fatos e provas, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por
ausência de similitude fática, o que prejudicou o dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de revisão de benefício de previdência
complementar, com inclusão de diferenças remuneratórias reconhecidas na Justiça
do Trabalho no benefício complementar, à luz dos Temas 955 e 1021 do STJ.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora em custas e honorários.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para julgar procedente a demanda,
condicionando a revisão à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas,
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

autorizando compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, e invertendo os
ônus sucumbenciais; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 85, § 10, e 86,
parágrafo único, do CPC quanto à condenação em custas e honorários, à luz do
princípio da causalidade; (ii) analisar se é inviável a compensação antes da
recomposição da reserva matemática, com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC; e
(iii) verificar se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento, diante da
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
§ 10, do CPC, porque não houve perda do objeto, e ao
art. 85,
parágrafo único, do CPC, pois o acórdão reconheceu procedência integral e
art. 86,
inversão dos ônus; a revisão dessas conclusões demanda reexame de provas,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 368 e 369 do CC, porque o acórdão condicionou a
revisão à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e autorizou
compensação em liquidação, alinhando-se aos Temas 955 e 1021 do STJ; incide,
ademais, a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial está prejudicado, pois mantido o óbice de conhecimento
pela alínea a e não demonstrada a similitude fática necessária entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à sucumbência e à compensação. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com os Temas
955 e 1021 do STJ, afastando alegada violação aos arts. 368 e 369 do CC. 3. O
dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela ausência de similitude fática e pela
manutenção do óbice de conhecimento pela alínea a.”
CF,
III,
, ; CPC, arts. 85, § 10, § 11, 86,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
parágrafo único; CC, arts. 368, 369.
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:

Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
não ter sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial (fls. 777-780).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 797-800.
O recurso especial foi interposto com fundamento n
da
o
III,
art. 105,
a, c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de revisão de benefício
previdenciário.
O julgado foi assim ementado à fl. 621:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TEMAS 955 E 1021 DO
STJ. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DAS
DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM DEMANDA TRABALHISTA NO
BENEFÍCIO PAGO PELA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
- A decisão do Tema 1021 do STJ está ligada à tese firmada no Tema 955 do STJ, na
qual ficou assentada a impossibilidade da incorporação do benefício da previdência
complementar, caso não haja o prévio aporte e que seja efetuado de acordo com o
Regulamento, a fim de prestigiar o equilíbrio atuarial do plano. Assim,
excepcionalmente se pode admitir o recálculo do benefício, somente nas ações
propostas na Justiça Comum até
Tal revisão/recálculo está condicionado
08/08/2018.
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a
ser vertido pelo participante, o que depende de cálculo atuarial a ser promovido em
observância ao regulamento do plano e em fase de liquidação, autorizada a
compensação, a teor dos arts. 368 e 369 do CC.
- Recurso provido para julgar procedente a demanda. Ônus sucumbenciais invertidos.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 646.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 10, 86, § único, do CPC, pois a recorrente não deu causa à
demanda e não pode ser condenada em custas e honorários, visto que o princípio da
causalidade deve orientar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a revisão do
benefício depende de recomposição prévia e integral da reserva matemática;
b) 368, 369, do Código Civil, porque a compensação é inviável antes da
recomposição da reserva matemática, porquanto não há simultaneidade entre credor
e devedor nem dívidas líquidas e vencidas, sendo a recomposição condição prévia ao
pagamento das diferenças do benefício.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento da 8a Turma
Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo
0023147-27.2016.8.07.0001, julgado em
e da 4a Turma Cível do mesmo
09/09/2021,
Tribunal em
ao admitir a compensação e ao impor ônus sucumbenciais à
17/06/2020,
entidade de previdência complementar.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se afaste a compensação entre a
recomposição da reserva matemática e as diferenças do benefício e se exclua a
condenação da recorrente em custas e honorários, reconhecendo a divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

Contrarrazões às fls. 770-773.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização

A ação ordinária de revisão de benefício de previdência complementar foi
proposta por GLECY RODRIGUES DOMINGUES DE SOUZA contra CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, no
âmbito da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
visando à inclusão, no benefício complementar, das diferenças remuneratórias
reconhecidas em demanda trabalhista, com fundamento nos Temas 955 e 1021 do
STJ (fls. 617-620). A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora em custas e honorários, o que motivou a interposição de apelação
pela autora, sustentando a possibilidade de recálculo do benefício, a previsão
regulamentar para inclusão de verbas remuneratórias e a modulação firmada pelo
STJ (fls. 617-618).
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo, assentando a aplicação da
tese do Tema 1021, com a modulação vinculada ao Tema 955, para admitir, nas
ações ajuizadas na Justiça Comum até
a inclusão dos reflexos de verbas
08/08/2018,
trabalhistas na renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, mediante aporte a ser
vertido pelo participante, apurado por estudo atuarial em liquidação de sentença (fls.
618-619). Determinou a realização de perícia atuarial e autorizou, desde logo, a
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

compensação entre as verbas, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, além
de fixar critérios de atualização pelo IPCA até a citação e, após, pela Taxa Selic (fls.
619-620).
O acórdão ementou a possibilidade de inclusão das diferenças
reconhecidas na Justiça do Trabalho no benefício de previdência complementar, com
observância do equilíbrio atuarial e dos Temas 955 e 1021 do STJ, reformando a
sentença para julgar procedente a demanda, inverter os ônus sucumbenciais e fixar
honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, a serem apurados na
liquidação (fl. 621). Com isso, restou estabelecida a revisão das parcelas vencidas e
vincendas do benefício, respeitada a prescrição quinquenal e condicionada à prévia
recomposição das reservas matemáticas, segundo o regulamento aplicável ao
momento da elegibilidade, nos termos do entendimento consolidado (fls. 618-620).

II - Arts. 85, § 10, 86, § único, do CPC

Não há violação ao a
pois este dispositivo trata da
rt. 85, § 10, do CPC,
responsabilidade pelos honorários em caso de perda do objeto do processo. O
acórdão em análise não extinguiu o feito por perda de objeto; ao contrário, julgou o
mérito da causa ao dar provimento ao recurso para julgar a demanda procedente, o
que afasta a aplicação do referido artigo.
Tampouco ocorre violação ao
Este artigo
art. 86, parágrafo único, do CPC.
se aplica quando um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido. No caso, o
acórdão foi claro ao determinar o provimento integral do recurso para "julgar
procedente a demanda", o que resultou na "inversão dos ônus sucumbenciais". Isso
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

significa que a parte autora (apelante) obteve vitória total, não havendo que se falar
em sucumbência mínima de sua parte, mas sim em sucumbência total da parte ré
(apelada).
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

III - Arts. 368, 369, do Código Civil
Não há violação aos dispositivos citados. A decisão aplicou expressamente
tais dispositivos ao condicionar a revisão ou o recálculo do benefício previdenciário
ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, mediante aporte da
participante, autorizando a compensação das obrigações recíprocas. O acórdão
determinou que essa compensação seja realizada em fase de liquidação de sentença,
por meio de cálculo atuarial e em conformidade com o regulamento do plano,
assegurando o equilíbrio atuarial e a extinção proporcional das obrigações entre a
participante e a entidade de previdência complementar.
A revisão do entendimento firmado esbarra no óbice previsto na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão está em consonância com os
Temas Repetitivos 955 e 1.021 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do
mesmo Tribunal.

IV - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal, não há como se examinar a
a
art. 105
Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

alegada violação pela alínea , uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
c
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
da
art. 85
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Lei n. 13.105/2015,

É o voto.

Documento eletrônico VDA53655648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 90521a46-2858-41d8-87e6-e49825b08fc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.742.503 / RS
Número Registro: 2024/0341374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03219902420148210001 3219902420148210001 50202407220148210001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
AGRAVADO
: GLECY RODRIGUES DOMINGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BORGES DAUDT - RS043594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 268c1372-7bd7-41c8-80ba-cff8de5025b3

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 268c1372-7bd7-41c8-80ba-cff8de5025b3